Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705024-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRÉ LÚCIO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto à competência recursal, haja vista o recurso ter sido interposto contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP e ser endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prazo de dez (10) dias, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator